Tribunal: TJMT
Processo: 1006640-20.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1006640-20.2017.8.11.0003
RECORRENTE: WANDERLEA BARBOSA RAMOS
RECORRIDO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por WANDERLEA BARBOSA RAMOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 54356988):
APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PARCELA NÃO DEBITADA DA CONTA CORRENTE – ENCARGOS MORATÓRIOS REPASSADOS AO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REEMBOLSO EM DOBRO – MÁ-FÉ COMPROVADA – DANO MORAL NÃO VERIFICADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a falha na cobrança decorre exclusivamente de conduta da instituição financeira, não pode o consumidor ser prejudicado com a imputação de encargos dos quais não deu causa.
Não há como afastar a má-fé da instituição financeira nos casos em que, mesmo ciente da falha em seu serviço, imputa à parte autora o ônus decorrente da sua desídia, afigurando-se o dever de restituição em dobro do quantum descontado indevidamente do consumidor.
A simples cobrança indevida não se trata de situação vexatória ou humilhante, como na hipótese em que ocorre a inclusão do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito.
(N.U 1006640-20.2017.8.11.0003, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/08/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 56253953 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 59747453.
Alega violação aos artigos 6,VIII e 14 da Lei 8078/90 c/c artigo 186, 927 e 940 do Código Civil, uma vez que no caso dos autos, o dano moral é presumido, in re ipsa, não havendo necessidade de comprovação de sua ocorrência, devendo ser aplicada a responsabilidade objetiva para condenar a parte recorrida em indenizar o recorrente, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 59738545).
Contrarrazões sob Id. 68836951.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 6,VIII e 14 da Lei 8078/90 c/c artigo 186, 927 e 940 do Código Civil, está amparada na assertiva de que no caso dos autos, o dano moral é presumido, in re ipsa, não havendo necessidade de comprovação de sua ocorrência, devendo ser aplicada a responsabilidade objetiva para condenar a parte recorrida em indenizar o recorrente.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, 508 E 1.022 DO CPC/2015. BAIXA DE GRAVAME. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA N. 83/STJ. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489, 508 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual. Precedentes.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
4. No caso concreto, entender pela existência de dano moral demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso interposto também com base na alínea "c" do permissivo constitucional.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1624793/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário nos autos da apelação 1006640-20.2017.8.11.0003
RECORRENTE: WANDERLEA BARBOSA RAMOS
RECORRIDO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por WANDERLEA BARBOSA RAMOS com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 54356988):
APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PARCELA NÃO DEBITADA DA CONTA CORRENTE – ENCARGOS MORATÓRIOS REPASSADOS AO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REEMBOLSO EM DOBRO – MÁ-FÉ COMPROVADA – DANO MORAL NÃO VERIFICADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a falha na cobrança decorre exclusivamente de conduta da instituição financeira, não pode o consumidor ser prejudicado com a imputação de encargos dos quais não deu causa.
Não há como afastar a má-fé da instituição financeira nos casos em que, mesmo ciente da falha em seu serviço, imputa à parte autora o ônus decorrente da sua desídia, afigurando-se o dever de restituição em dobro do quantum descontado indevidamente do consumidor.
A simples cobrança indevida não se trata de situação vexatória ou humilhante, como na hipótese em que ocorre a inclusão do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito.
(N.U 1006640-20.2017.8.11.0003, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/08/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 56253953 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 59747453.
Alega ofensa ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, uma vez que no caso dos autos, o dano moral é presumido, in re ipsa, não havendo necessidade de comprovação de sua ocorrência, devendo ser aplicada a responsabilidade objetiva para condenar a parte recorrida em indenizar o recorrente.
Recurso tempestivo (Id. 59738545).
Contrarrazões sob Id. 68836951.
É o relatório.
Decido.
Necessidade de reconhecimento da repercussão geral pelo STF. Repercussão Geral não reconhecida nos Temas 417 e 880
Nos termos do artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC, quando idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal e a ela não foi reconhecida a repercussão geral, todos os demais recursos devem ser inadmitidos.
Ao examinar os autos, denota-se que o recorrente insurge-se contra o acórdão com a alegação de violação ao artigo 225, § 1o, incisos I, III, IV, V, VII e § 3o da Constituição Federal, uma vez que haveria responsabilidade por danos morais e materiais em razão de incêndio que teria sido causado pela recorrida e atingido a propriedade dos recorrentes.
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF, por meio dos temas 417 e 880, representado pelos Leading case ARE 640525 e ARE 945271, respectivamente, nos quais foi reconhecida a inexistência de repercussão geral, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
TEMA 417: RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Responsabilidade civil. Dano material. Relações contratuais e extracontratuais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a responsabilidade de instituição financeira por dano material causado a consumidor, versa sobre tema infraconstitucional.
(ARE 640525 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00262)
TEMA 880: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual.
(ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016)
Ante o exposto, por ter sido reconhecida a inexistência de repercussão geral no tema discutido neste recurso (Temas 417 e 880), nego-lhe seguimento, com fundamento no art. 1.030, I “a”, primeira parte, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV